Tribunal: TJMT
Processo: 1017034-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017034-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 941.612.915-15 (PACIENTE), MARCIO ADRIANO SILVA SANTANA - CPF: 966.407.825-53 (PACIENTE), CLEBER ALVES DA ROCHA - CPF: 974.808.275-04 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO POR DIVERSAS VEZES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – A TEMPORÁRIA CONDIÇÃO DE FORAGIDOS DOS PACIENTES NÃO REFLETE DIRETAMENTE NO VALOR DA FIANÇA –
QUANTUM
A SER FIXADO NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – CORRÉUS BENEFICIADOS COM FIANÇA EM MENOR MONTA – NECESSIDADE DE EXTENSÃO AOS PACIENTES – ART. 580 DO CPP –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que os pacientes tenham permanecido, por certo período, em local incerto ou não sabido, é inviável valer-se exclusivamente dessa circunstância para determinar o valor da fiança, que deve ser fixada de acordo com as diretrizes previstas no art. 326 do CPP. Além disso, se os corréus em condições fático-processuais idênticas às dos pacientes foram beneficiados com fiança em menor monta, a estes devem ser estendidos os efeitos da referida decisão, pois,
“(...) “a teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros” (STJ, AgRg no HC no 790.642/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.4.2023). (...)”
(N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Sergio Oliveira Rodrigues
,
Marcio Adriano Silva Santana
e
Cleber Alves da Rocha
contra ato do
MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
., que os estaria submetendo a
coação ilegal
porque substituiu as suas prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a exigência de depósito de fiança em valor que não podem arcar financeiramente – R$100.000,00 (
Cleber
) – R$10.000,00 (
Sergio
e
Marcio
).

Assim, requereram a
isenção ou redução do montante fixado
, aduzindo-se, em síntese, que os pacientes são pessoas simples, que
não dispõem de bens ou valores
para arcar com o valor arbitrado (Id. 176329651).

Anexaram documentos (Id. 176329652/53).

O pedido
liminar foi parcialmente deferido
para reduzir a fiança arbitrada (Id. 177526689).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 178388689).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem nos termos da decisão liminar (Id. 178637154), conforme sumário que segue:

“Habeas corpus – Organização criminosa, furto qualificado e adulteração de cargas de commodities [soja], estelionato e lavagem de dinheiro – Pedido de isenção ou redução da fiança prejudicado – Paciente que efetuou o pagamento do valor – Pleito de afastamento ou redução do valor arbitrado para fiança – Indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa destinada a prática dos delitos de furto qualificado e adulteração de cargas de commodities [soja], estelionato e lavagem de dinheiro na cidade de Rondonópolis/MT, tendo como vítimas as empresas Rumo Logística S/A e Cargill S/A [com prejuízo estimado em R$ 22.500.000,00], de modo a demonstrar a periculosidade deles – Fianças que foram reduzidas liminarmente pelo i. Relator, levando em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de cada um, vida pregressa, circunstâncias indicativas de periculosidade e a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 326 do CPP – Manutenção do entendimento – Parecer pela concessão parcial da ordem para que seja reduzido o valor da fiança “em favor do paciente Cleber Alves da Rocha para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e reduzir em 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada em favor dos pacientes Sérgio Oliveira Rodrigues e Márcio Adriano Silva Santana, correspondendo ao valor de R$ 3.333,00 (três mil, trezentos e trinta e três reais)”, nos precisos termos da decisão de liminar.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Sergio Oliveira Rodrigues
,
Marcio Adriano Silva Santana
e
Cleber Alves da Rocha
vem sendo submetidos a constrangimento ilegal porque o MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT. substituiu as suas prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança em valor que não podem arcar financeiramente – R$100.000,00 (Cleber) – R$10.000,00 (Sergio e Marcio), motivo pelo qual, requereram a isenção ou redução do montante fixado.

Extrai-se dos autos que, em 16.6.2023, o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva dos pacientes, condicionando a liberdade deles ao recolhimento de fiança no valor de R$100.000,00 para o paciente
Cleber Alves da Rocha
; e, no valor de R$ 10.000,00 para os pacientes
Sérgio Oliveira Rodrigues
e
Márcio Adriano Silva Santana
.

A fim de justificar o valor arbitrado, o magistrado
a quo
consignou que o paciente
Cleber Alves da Rocha
e alguns corréus
“(...) de acordo com os elementos colhidos, possuíam papel mais ativo no contexto da organização criminosa investigada, responsáveis por fornecer os cavalos tratores e as carretas utilizadas nos crimes, além dos motoristas que realizam trocas e o transporte das cargas adulteradas”
.

Quanto aos pacientes
Sérgio Oliveira Rodrigues
e
Márcio Adriano Silva Santana
, destacou-se que teriam atuado na empreitada criminosa como motoristas e
“(...) por não visualizar uma robusta capacidade financeira, cuja atuação era condicionada e estabelecida pelos supostos líderes (...)”
, lhes aplicou a fiança no valor de R$ 10.000,00 cada, como condição para ser revogadas as prisões preventivas.

I – CLEBER ALVES DA ROCHA

No que tange ao paciente
Cleber Alves da Rocha
, verifica-se que, de fato, os indícios probatórios até então colhidos nos autos apontam para sua atuação na organização criminosa como um dos responsáveis por fornecer os cavalos tratores e as carretas utilizadas nos crimes, além de recrutar os motoristas que realizavam as trocas e o transporte das cargas adulteradas. A propósito, é o que se extrai da decisão em que se decretou a prisão preventiva dos pacientes, anexada sob Id. 89167627, dos Autos no. 1006572-94.2022.811.0003,
in verbis
:

“Os representados LEANDRO BEZERRA RODRIGUES, vulgo “LEO BAHIA”, CLEBER ALVES DA ROCHA, vulgo “MOTORA BAHIA” e WANDERSON SEVERIANO DE ALMEIDA, vulgo “PEZÃO”, também possuem relevante papel na organização criminosa investigada, vez que fornecem os caminhões (cavalos tratores e carretas) que são utilizados nos crimes, além de também arregimentarem outros caminhoneiros para participarem das fraudes, realizando o transporte das cargas adulteradas até o terminal da empresa RUMO. Frise-se que CLEBER ALVES DA ROCHA, vulgo “MOTORA BAHIA”, em conversa com o investigado ANDERSON, afirmou já realizar esse tipo de fraude no Estado da Bahia, bem como explicou a forma de ludibriar os galpões que recebiam os insumos agrícolas adulterados”

Portanto, ao que tudo indica, o paciente
Cleber
exercia função de liderança na organização criminosa ou, ao menos, similar, tanto que seria o responsável, também, por
“arregimentar outros caminhoneiros para participarem das fraudes”
, o que, por si só, já indica o exercício de atividade de comando.

Não fosse suficiente, entendo que a sua hipossuficiência financeira não ficou demonstrada nos autos, até mesmo, porque o impetrante se limitou a alegar a pobreza do paciente
Cleber
, sem anexar nenhuma prova pré-constituída.

E não prospera a alegação de que o Poder Judiciário tem sistemas à sua disposição a fim de conferir a hipossuficiência do paciente, pois, não cabe ao Juízo produzir provas em favor das partes e, como o rito do
Habeas Corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, é ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Sobre a matéria, segue entendimento da doutrina,
ipsis litteris
:

“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5o, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum
eventum probationis
.
O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída
. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgand Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). Destaquei.

Nesse sentido, vale também conferir julgado do STJ:

“(...) Como sabido, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente, e por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento,
cabendo o ônus da instrução ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado
(...). Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial (...)” (HC No 452.736/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 6.6.2018). Destaquei

Outrossim, há fortes indícios nos autos de que o paciente
Cleber
fornecia cavalos tratores aos seus comparsas (demais membros da organização criminosa), bens que, notoriamente, tem alto valor pecuniário, fazendo “cair por terra” a alegação de que é pobre nos termos da Lei.

Por outro lado, é verdade que o magistrado primevo arbitrou a fiança aos corréus
Daniel Ferreira Lima
,
Anderson Rodrigues Borges
,
Danilo Ricardo de Melo
,
Fabio Medeiros Gomes
,
Cristiano Barbosa Elias
,
Cristiano de Souza Sobrinho
,
Walter Trabachin Junior
e
Lelio José Tosta
, no valor de R$ 50.000,00 cada, enquanto que para o paciente, foi estabelecido o dobro desse montante (Id. 176329652).

Diante disso, os réus que tiveram a fiança arbitrada em valores de R$100.000,00 (
Cleber
e outros) e R$10.000,00 (
Sergio
,
Marcio
e outros), pleitearam, ao menos a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os corréus em fiança de menor monta (R$50.000,00 e R$5.000,00). E, para negar esse pleito, o Juiz singular destacou que os réus não se encontram em situação fático-processual idênticas, visto que, os pacientes (e outros)
“(...) se furtaram por meses à aplicação da lei penal e até o momento, em sua maioria, não foram encontrados sequer para serem citados, o que por si só aponta para a impossibilidade de se conceder a extensão dos benefícios na mesma medida”
.

Nos termos do art. 326 do CPP:
“Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”
. No entanto, como visto, nenhuma dessas circunstâncias se relaciona à necessidade de assegurar a aplicação da Lei penal, que serviu ao magistrado
a quo
como fundamento para negar o arbitramento da fiança no mesmo valor dos corréus.

Não se ignora aqui, a importância de se garantir que aqueles réus que estão em local incerto ou não sabido respondam pela ação penal, contudo, além do paciente
Cleber
já ter apresentado resposta à acusação nos autos (Id. 95333403 - pág. 1 – Autos no. 1013134-02.2022.811.0042), uma vez substituída a prisão preventiva dele por outras cautelares menos graves, é inviável servir-se, exclusivamente, desse fundamento (assegurar a aplicação da Lei penal) para negar a extensão ao paciente dos efeitos de decisão que beneficiou os corréus com fiança arbitrada em menor valor.

Sobre o assunto aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci
, em Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11a ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que
“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP”
.

Portanto, se por um lado não ficou demonstrada a hipossuficiência do paciente
Cleber
, em outra perspectiva, verifica-se que ele atende aos requisitos para obter a extensão dos efeitos da decisão em que se arbitrou fiança aos corréus em menor valor. Portanto, imperioso o deferimento parcial do pedido liminar, para reduzir o valor da sua fiança para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

II – SÉRGIO OLIVEIRA RODRIGUES E MÁRCIO ADRIANO SILVA SANTANA

Quanto aos pacientes
Sergio
e
Márcio
, o magistrado de origem consignou expressamente na decisão atacada não ter constatado
“robusta capacidade financeira”
, pois, eles e outros pacientes teriam atuado na empreitada como motoristas e funcionários da empresa vitimada, cuja atuação era condicionada e estabelecida pelos supostos líderes. E, por esse motivo, lhes fixou a fiança em R$10.000,00 (dez mil reais).

Analisando a decisão em que outrora se decretou a prisão preventiva dos pacientes, verifica-se que, realmente,
Sergio
e
Marcio

“(...) foram identificados como motoristas de caminhões envolvidos nas fraudes, vez que permitiam a subtração e adulteração das cargas que transportavam”
(Id. 89167627 - Pág. 131 – Autos no. 1006572-94.2022.811.0003).

Com efeito, a teor do disposto no art. 325, § 1o, I, c/c art. 350, do CPP, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante dispensa da fiança.

Entretanto, conforme estabelece o art. 325, § 1o, II, do CPP, a depender do caso concreto, a insuficiência econômica do acautelado pode justificar a redução da fiança até o máximo de 2/3 (dois terços).

Como já exposto neste
decisum
, o valor para o pagamento da cautelar pecuniária deve ser arbitrado levando em consideração os caracteres pessoais do pretenso beneficiário, a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal (art. 326, CPP).

Na hipótese, a natureza das infrações penais e o contexto em que foram praticadas, aliados à atividade laboral de motorista exercida pelos pacientes, que são, aliás, patrocinados por advogado constituído, demonstram que este não é o caso de dispensa pura e simples da fiança, porquanto não se trata de acautelados hipossuficientes sendo de rigor, contudo, a diminuição do valor da medida acautelatória de natureza pecuniária, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira.

À luz de tais circunstâncias, faz-se premente a manutenção da medida alternativa imposta, contudo, reduzindo-se em 2/3 (dois terços) o valor da fiança a ser paga pelos pacientes, de modo, que segue reajustada para R$ 3.333,00 (três mil, trezentos e trinta e três reais),
quantum
que, por ora, mostra-se plausível de adimplemento à vista, notadamente porque os pacientes são patrocinados por advogado constituído.

Nessa linha de raciocínio:

“(...) Além de possuir natureza acautelatória, a fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade. Assim, não havendo comprovação irrefutável da situação de absoluta miserabilidade das pacientes, que, no entanto, permanecem custodiadas apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se justa e necessária a redução do valor estipulado, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP. (...)” (N.U 1012919-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo em parte a ordem
para reduzir a fiança arbitrada em favor do paciente
Cleber Alves da Rocha
para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e reduzir em 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada em favor dos pacientes
Sérgio Oliveira Rodrigues
e
Márcio Adriano Silva Santana
, correspondendo ao valor de R$ 3.333,00 (três mil, trezentos e trinta e três reais), nos exatos termos da decisão liminar de Id. 177526689.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023